Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718296-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL VICTOR SEBBA DANTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gabriel Victor Sebba Dantas em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 46628620) que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do Distrito Federal e Outro, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a reinclusão do Autor no concurso público para Policial Penal do DF, com a realização de nova avaliação psicológica com critérios objetivos. Em decisão proferida pelo eminente Desembargador plantonista, foi parcialmente deferida a antecipação da tutela recursal postulada (ID 46629429). Em consulta ao processo de referência (autos no 0704207-72.2023.8.07.0018), verifica-se que, em 10/8/2023, foi proferida sentença de improcedência do pedido. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator